Tribunal: TJSP
Processo: 1018184-81.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de indenização, objetivando ressarcimento por dano material e moral em razão de acidente de trabalho – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018184-81.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, é embargada MAGNA
DE LIMA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018184-81.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 29.490-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECUSRO DE APELAÇÃO No
1018184-81.2017.8.26.0554/50000.
Embargante:
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ.
Embargada:
MAGNA DE LIMA RAMOS.
VOTO No 29.490.1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de indenização, objeti-
vando ressarcimento por dano material e moral em razão de aci-
dente de trabalho Ausência de omissão, contradição, ou obscuri-
dade Pretensão infringente Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em a-
ção de indenização proposta por servidora autárquica aposentada, servente geral,
contra o Serviço Funerário do Município de Santo André, objetivando indenização
em razão de acidente de trabalho, por dano material, perda da capacidade de tra-
balho e dano moral pelo sofrimento experimentado, negou provimento ao recurso
de apelação do Serviço Funerário e deu provimento, em parte, ao da autora.
Sustenta, em suma, que o acórdão foi contraditório, funda-
mentou a condenação do Serviço Funerário na teoria da faute du service , mas res-
saltou que não foi evidenciada culpa da autarquia; a condenação com base na te-
oria da falta do serviço exige a prova da culpa da Administração; não se pode fun-
damentar a condenação no art. 37, § 6o, da CF, porque se baseou em omissão do
Serviço Funerário; não há nexo causal entre o acidente e a falha da Autarquia, o a-
cidente decorreu de imprudência e imperícia da servidora.
Requer sejam os embargos conhecidos e providos para que seja
sanada o vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018184-81.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 29.490-JV
3
Fundamentação
Os embargos não colhem, porquanto não apontam omissão,
contradição ou obscuridade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alte-
rar o julgamento do recurso de apelação.
Em relação à inadmissibilidade dos embargos como meio de
prequestionamento, assim tem se orientado a jurisprudência:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM
AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
MAUÁ. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. 1. PREQUESTIONAMENTO. Não é possível a
oposição de recurso de embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento
contra decisão que expressamente prequestionou toda a matéria. Recurso não conhecido
nesta parte. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRIN-
GENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acór-
dão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e
fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, rejeitado (TJSP; Embargos de Declaração
0005315-47.2014.8.26.0348; Relator: Marcelo Berthe; 13a Câmara Extraordinária de
Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017).
O art. 1.022 do CPC de 2015 é claro e expresso quanto às possi-
bilidades de complementação da sentença ou acórdão; ainda que para efeito de
prequestionamento, embargo declaratório só tem lugar nas hipóteses do citado
artigo de Lei.
O sistema processual não impõe ao juiz o dever de dissecar um
a um os quesitos das partes ou citar disposições legais; impõe aplicação do direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018184-81.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 29.490-JV
4
conforme a Lei e o seu convencimento. Nesse sentido, o entendimento do STJ já
na vigência do CPC/2015:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMIS-
SÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
(...)
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBAR-
GADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Não há dúvida que as placas de acrílico, de risco potencial à in-
columidade física dos servidores, estavam acondicionadas sem qualquer proteção;
e que aos servidores encarregados da limpeza, como a autora, não foi dada qual-
quer orientação sobre os cuidados a serem tomados. Isso é suficiente para carac-
terizar a culpa do Serviço Funerário, que deixou os servidores expostos a risco. É
como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR